Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS. COBRANÇA DO PREÇO DA LICENÇA. REGULARIDADE. PARÂMETRO FIXADOS NO REGULAMENTO.
1. A transmissão e retransmissão de obras e de fonogramas musicais, submetem as emissoras de rádio ao pagamento dos direitos autorais (art. 68 da Lei 9.610/1998).
2. Na espécie, não há falar em irregularidade das cobranças dos direitos autorais, pois a metodologia utilizada adotou o regulamento da instituição.
3. A diferenciação de abrangência e quantidade populacional possibilita uma aferição econômica na comunicação das rádios transmissoras, o que privilegia a igualdade financeira entre rádios e transmissores de tamanhos distintos.
4. Apelação conhecida e não provida.